Tribunal: TJSP
Processo: 1069935-48.2023.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Reexame Necessário – Mandado de Segurança – ISS – Impedimento de obtenção de "habite-se" em razão de pendências tributárias – Descabimento - É inadmissível a vinculação de concessão do "habite-se" ao pagamento de tributo – A Municipalidade é dotada de diversas prerrogativas conferidas por Lei para receber os valores devidos, não podendo coagir, ilicitamente, o contribuinte a pagá-los - A

Ementa:
Reexame Necessário – Mandado de Segurança – ISS – Impedimento de obtenção de "habite-se" em razão de pendências tributárias – Descabimento - É inadmissível a vinculação de concessão do "habite-se" ao pagamento de tributo – A Municipalidade é dotada de diversas prerrogativas conferidas por Lei para receber os valores devidos, não podendo coagir, ilicitamente, o contribuinte a pagá-los - A imposição de restrições punitivas quando motivadas pela inadimplência do contribuinte são contrárias às liberdades constitucionais estatuídas nos artigos 5o, II, LIV, e 170, parágrafo único, da CF/88 - Súmulas 70, 323 e 547 do C. STF - Precedentes do C. STF, deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e desta E. 18a Câmara de Direito Público - Sentença concessiva mantida - Recurso oficial improvido.